Tribunal: TJDFT
Processo: 0720696-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. PROVA DE REGULAR AQUISIÇÃO DO BEM POR TERCEIRO. INSISTÊNCIA DOS EMBARGADOS QUANTO À MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO ESPECIAL No 1.452.840/SP. RESPONSABILIDADE DO VENCIDO. De acordo com a Súmula no 303, do Superior Tribunal de Justiça, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. No entanto, conforme entendimento firmado pela Corte Superior nos autos do Recurso Especial no 1.452.840/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, os encargos de sucumbência serão suportados pelo embargado se, depois de tomar ciência da transmissão do bem, insistir no pedido de manutenção da penhora sobre imóvel cujo domínio foi transferido para terceiro.